Tribunal: STF
Processo: AI 319033
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-15
Data de publicação: 2001-05-15

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Se o acórdão recorrido, no tocante à alegação de ofensa
ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, ficou numa preliminar
processual infraconstitucional, não chegou ele a examinar o mérito
da rescisória, razão por que não pode ter ofendido dispositivo
constitucional que diz respeito a esse mérito.  E, note-se, o
recurso extraordinário tem de ater-se, por sua natureza, ao que foi
decidido pelo aresto atacado.
Agravo a que se nega provimento.